Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-55.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-55.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (APELANTE), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA.
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO
385, § 1o DO CPC.
CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

2.

Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3.

Das provas insertas aos autos n
ão é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

4.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5.

Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCELO ROVERSI (ID 110150962), contra sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória n° 1002319-55.2018.8.11.0051
, movida pelo apelante em desfavor do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, julgada improcedente (ID 110150957).

Nas razões recursais, o apelante alega que há presunção relativa quanto ao não comparecimento da parte autora na audiência de instrução, que a ponte que quebrou lhe trouxe prejuízos materiais devidamente comprovados, que não havia sinalização, que o madeiramento estava “apodrecido”, e que a responsabilidade do ente público é objetiva.

Segue pontuando que, o MUNICIPIO não comprovou a manutenção da ponte, que o excesso de peso da carga não foi apontado como ponto controvertido, que com a contestação não foi juntado nenhum documento que indicasse o peso aceitável para o local, que o depoimento pessoal do autor não modificaria a situação dos autos, e que o fato da ponte ter caído foi decorrente da má conservação e má sinalização por parte do ente público.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação de indenização.

Contrarrazões ao ID 110150968, pelo desprovimento do apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO ROVERSI (ID 110150962), em face da sentença de improcedente proferida nos autos da
Ação Indenizatória n° 1002319-55.2018.8.11.0051
, movida pelo apelante em desfavor do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (ID 110150957).

A ação foi ajuizada devido ao rompimento da “ponte” situada no Rio Piraputanga, sentido MT-344 (que liga Campo Verde a Dom Aquino) para o Distrito de Celma, no dia 19 de março de 2017, no período noturno, quando o caminhão de propriedade do autor/apelante (Scania/P - 360 - b6x4 - ano/modelo 2015 - Placa OAX 3089), carregado de calcário, fazia a travessia e ficou preso nas estruturas de madeira, na iminência de cair.

Por conta do ocorrido, o autor/apelante suportou prejuízos de ordem material para cobrir as despesas do serviço de retirada da carga, guincho para retirar o caminhão da ponte, troca, manutenção dos pneus e conserto do veículo, que somados atingem a monta de R$ 44.045,55 (quarenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Afirma ainda que buscou solucionar o impasse na esfera administrativa, em vão, e por conta disso pleiteou judicialmente a reparação pelos danos materiais e morais.

Após a apresentação das peças de contestação e impugnação, o juízo proferiu despacho saneador, no qual indeferiu o “chamamento ao processo – intervenção de terceiros”, declarou saneado o feito, fixou os pontos controvertidos, manteve os encargos definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC, deferiu a produção da prova testemunhal,
designou a audiência de instrução para o dia 22 de janeiro de 2020, as 18:00 horas de Mato Grosso, ocasião em que determinou a intimação pessoal das partes, por correio, no ultimo endereço informado nos autos, para que pudessem prestar depoimento sob pensa de confissão prevista no artigo 385 § 1° da Lei Processual Civil
. (ID 110149148) Destaquei.

Conforme certificado ao ID 110150951, o autor/apelante foi regularmente intimado, por intermédio da sua advogada constituída nos autos, a qual se comprometeu a trazê-lo na audiência designada.

Em seguida, o requerente peticionou apresentando o rol de testemunhas a serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, ressaltando que as mesmas compareceriam independentemente de intimação. (ID 110150953)

No Termo de Audiência registrou-se a ausência injustificada da parte autora, da advogada constituída e das testemunhas, oportunidade na qual houve a dispensa produção das provas. (ID 110150955 e 110150956)

Adveio sentença de improcedência embasada na pena de confissão descrita no artigo 385 § 1° do CPC, presumindo-se como verdadeiros os argumentos apresentados na contestação, especialmente o excesso de peso do veículo, nos seguintes termos (ID 110150957):

“
Em outras palavras, o Requerente confessou ter mesmo tentado atravessar a ponte com excesso de peso em seu caminhão o que, por certo, por ser entendido como a causa principal da quebra da ponte, não havendo qualquer indício de que a ponte se encontrava em mal estado de conservação.

Pelo contrário, o próprio Requerente assume que o Requerido havia realizado recente obra de conservação e reforma na ponte em questão.

Diante do exposto, tendo em vista a confissão do Requerente e presunção de veracidade dos argumentos expostos na contestação pelo Requerido, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente. CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil
.”

No recurso de apelação, o recorrente
busca a modificação do posicionamento adotado em primeiro grau de jurisdição, haja vista que a ausência do demandante em audiência designada não deve implicar na aplicação da pena de confissão, notadamente porque as alegações da inicial restaram comprovadas documentalmente.

De fato, o não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...) - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CONFISSÃO FICTA - PRESUNÇÃO RELATIVA – (...).
O não comparecimento injustificado da Autora para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento acarreta a aplicação da pena de confissão ficta que, todavia, não implica na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, devendo o Magistrado analisar todo o contexto probatório dos autos.
(...)”
(TJ-MG - AC: 10000190819763001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019) Destaquei.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em providenciar manutenção da ponte situada em estrada que liga as cidades de Campo Verde a Dom Aquino.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.

Logo, ao caso, incide
responsabilidade subjetiva
, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

O apelante comprovou a propriedade do caminhão (ID 110149126 – Pág. 1), que a ponte quebrou quando seu veículo fazia a travessia (fotos – ID
110149129 - Pág. 1 a 12
), e que a dinâmica lhe causou prejuízos materiais, mas não comprovou o peso da carga, a capacidade do caminhão e o peso máximo permitido pela legislação, e que o madeiramento estava aprodrecido (artigo 373, I, CPC).

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora/apelante, porque, não havendo outras provas da forma na qual se deram os fatos.

As fotografias do local não servem de subsidio integral para confirmar que a estrutura da ponte não era capaz de suportar a carga, ou que a ponte estava em péssimas condições por culpa do poder público.

Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se derivada de culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

Como pontuado na sentença, a parte autora poderia, facilmente, mediante depoimento pessoal e de testemunhas, rebater os fatos trazidos na contestação.

Não constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil pelos danos reclamados por parte do poder público.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS/BURACOS NA VIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR SE O DANO DECORREU DE CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA RÉ OU SE POR CULPA EXCLUSIVA DOS DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELOS AUTORES. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Pretende a apelante a reforma da sentença que a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e danos materiais em R$ 1.433,00 em razão de acidente sofrido pelo autor por suposta falta de sinalização quanto a existência de buracos em rodovia na qual estavam sendo realizadas obras. 2. Apesar da responsabilidade dos prestadores de serviço público ser de ordem objetiva, faz-se necessária a comprovação do fato, do dano dele decorrente e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 3. A ausência de comprovação impossibilita o questionamento da responsabilidade da ré. 4. Caberia ao autor comprovar que o acidente, de fato, ocorreu naquele local e que no mesmo não havia sinalização indicativa de buracos na via. No entanto, o demandante não acostou qualquer foto do local nos autos, nos termos do art. 337, inciso I, CPC.5. O boletim de ocorrência policial não faz prova das alegações autorais pois se constitui como declarações unilaterais, dotadas de incerteza e insegurança quanto à sua verossimilhança, pois restringe-se à versão relatada apenas pelos demandantes.6. Por essa razão, seria necessário o boletim de ocorrência de acidente de trânsito - BOAT em que se demonstrasse o local, a existência ou não de sinalização de obras ou buracos na rodovia, bem como a velocidade em que o condutor da motocicleta encontrava-se no momento da ocorrência do acidente. 7. Não é possível averiguar se o dano decorreu de conduta omissiva da empresa ré ou se decorrente de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pelos autores.8. No que se refere ao ônus sucumbencial, deve ser invertido. 9. Recurso provido”.
(TJ-PE - APL: 5214346 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO ESTADO E DA AUTARQUIA, À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE, OCORRIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRAS, BURACOS E DESNÍVEL NA PISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA AOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, CUJO ÔNUS CABIA AOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de acidente de veículo causado em virtude de má conservação, manutenção e fiscalização de rodovia, no caso, pela existência de obras, buracos e desnível na pista, sem sinalização, deixando de proporcionar ao usuário a devida segurança, desde que constatada a relação de causalidade, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, pois, na hipótese incide a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Entretanto, o conjunto probatório não possibilita alcançar a convicção a respeito da alegada existência de liame entre a conduta dos réus e a situação danosa, havendo sérios indícios de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro (hipótese de excludente de responsabilidade), que invadiu a pista contrária de direção e provocou a colisão, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. Assim, não tendo os autores atendido ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia”.
(TJ-SP - APL: 10032082120168260452 SP 1003208-21.2016.8.26.0452, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 08/11/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2018)

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11, majoro o ônus de sucumbência para12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022